Tribunal: STF
Processo: RE 1566334
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 52, p. 36-37): 



    “APELAÇÕES CRIME. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. CONDENAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. ACUSADOS FLAGRADOS ARMAZENANDO 82KG DE MACONHA EM UM APARTAMENTO VAZIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS CONFORME OS CONJUNTOS FÁTICO E PROBATÓRIO CARREADOS AOS AUTOS. RELATOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO. ELEMENTOS HÁBEIS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU VITOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS A AMPARAR O JUÍZO CONDENATÓRIO DO ACUSADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI Nº. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADOS FLAGRADOS COM GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA, TUDO A INDICAR MAIOR ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DELITIVA. HIPÓTESE QUE CONFIGURA A DEDICAÇÃO A PRÁTICAS CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM AGRACIADOS COM A BENESSE LEGAL. PRECEDENTES DESTA COLENDA 2ª CÂMARA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DA DROGA. MOTIVO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS.” 



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, a condenação do recorrente baseou-se em prova ilícita, obtida a partir de diligência de busca e apreensão realizada sem fundadas razões, em desrespeito à inviolabilidade do domicílio.



    No mais, aduz-se que o acórdão recorrido “deixou de abordar a inviabilidade de a mera denúncia anônima configurar fundadas razões para invadir o ambiente domiciliar do indivíduo, dada a necessidade de que se empreendam maiores diligências para comprovar a efetiva prática delitiva no interior da residência” (eDOC 66, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que se verifica na espécie, na medida em que o Tribunal de Justiça estadual asseverou que 



    “(...) no que tange à preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio, não merece acolhimento. Inicialmente, registro que não vislumbro hipótese de violação de domicílio no que tocante ao ingresso dos policiais no apartamento locado por Renã no dia 18.01.2021. Primeiro que o imóvel onde localizada a droga descrita no segundo fato (82kg de maconha) não é uma casa habitada, sendo utilizada apenas para depositar drogas, estava vazia e sem luz. Ademais, as circunstâncias fáticas verificadas ex ante dão legitimidade à atuação policial, pois tinham conhecimento de que um grande carregamento de drogas estaria escondida em um apartamento e que Renã estaria envolvido. De ressaltar que, quando da abordagem, Renã apresentou-se nervoso quando questionado sobre o molho de chave que estava em seu bolso, com descrição de nome do prédio e nº de apartamento. Veja-se que a situação de flagrância era evidente e se dava por tráfico de drogas, crime permanente que se protrai no tempo, o que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública ainda que sem mandado.” (eDOC 52, p. 5).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente